Tribunal: TJPA
Processo: 0856135-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856135-02.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SESPA

APELADO: HELENA JANE FIRMINO DA SILVA, MUNICIPIO DE BELEM, SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais à autora, em razão da demora na realização de procedimento cirúrgico necessário, o que agravou seu estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará na ação de indenização; (ii) examinar a existência de nexo causal entre a demora na realização do procedimento e o agravamento do quadro clínico da autora; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor da indenização fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever de todos os entes federativos assegurar sua efetivação, nos termos do artigo 196 da CF/1988, razão pela qual a responsabilidade do Estado do Pará não se afasta, ainda que o primeiro procedimento tenha sido realizado em hospital gerido pelo Município de Ananindeua.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação dos serviços de saúde, permitindo que o cidadão acione qualquer um dos entes para garantir seu direito.

O nexo causal entre a demora na realização da cirurgia corretiva e o agravamento do estado de saúde da autora restou comprovado nos autos, caracterizando a omissão estatal como fator determinante para o dano sofrido.

A demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico, superior a três anos, resultou na progressão da condição médica da autora para cirrose hepática e necessidade de transplante, configurando falha na prestação do serviço público de saúde.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 150.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento da autora e a jurisprudência aplicável a casos semelhantes.

A correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados com base na taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional 113/2021, RE 870.947 (STF) e Súmula 362 do STJ, sendo indevida qualquer alteração nos critérios de atualização do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais à autora
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA.

Síntese dos fatos.

A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que foi submetida a um procedimento cirúrgico para remoção da vesícula biliar no Hospital das Clínicas de Ananindeua, unidade vinculada ao Município de Ananindeua.

O procedimento não foi realizado corretamente, resultando na obstrução biliar e necessidade de uma nova cirurgia para remoção dos cálculos biliares residuais.

A segunda cirurgia demorou três anos para ser realizada, tendo sido feita somente em fevereiro de 2022, na Santa Casa de Misericórdia do Pará, o que agravou seu estado de saúde. Devido à demora, sua condição evoluiu para cirrose hepática biliar secundária a estenose de via biliar pós-colecistectomia, resultando na necessidade de transplante hepático.

Diante disso, pleiteou a condenação do Estado do Pará e do Município de Belém ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais.

A sentença de primeiro grau decidiu em condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC. Em relação ao Município de Belém julgou improcedente a ação, por falta de comprovação da responsabilidade deste ente.

O Estado do Pará interpôs Apelação, alegando sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal entre a suposta omissão e os danos alegados pela parte autora. A apelação, no entanto, foi negada monocraticamente, o que ensejou a interposição do presente agravo interno.

Em seu agravo interno, o Estado do Pará sustenta os seguintes pontos:

Ilegitimidade Passiva
– Afirma que o primeiro procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital das Clínicas de Ananindeua, unidade vinculada ao Município de Ananindeua, que tem gestão plena da saúde.

Aduz que o Estado do Pará não gerencia o hospital onde ocorreu a suposta falha médica, cabendo a responsabilidade ao Município de Ananindeua.

Ausência de Nexo Causal
- Aduz que a demora na realização da segunda cirurgia não decorreu de qualquer ato ilícito ou omissão do Estado do Pará. O pedido de internação da parte autora foi analisado pelo Judiciário e indeferido, pois não ficou comprovada a urgência do procedimento.

Que não há provas de que a demora tenha sido causada exclusivamente pelo Estado, sendo resultado da própria dinâmica do Sistema Único de Saúde (SUS).

A responsabilidade do Estado, se existente, seria subjetiva, ou seja, dependeria da comprovação de culpa, o que não foi demonstrado nos autos.

Excesso no Valor da Indenização - O Estado do Pará sustenta que a indenização deve ser proporcional ao dano comprovado e que R$ 150.000,00 é um valor excessivo, especialmente considerando casos semelhantes onde valores menores foram fixados.

Caso a condenação seja mantida, requer a redução do valor da indenização, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Revisão dos Juros e Correção Monetária

O agravo também impugna a forma de incidência dos juros e correção monetária, requerendo que sejam aplicados os critérios da Emenda Constitucional 113/2021, que prevê a taxa SELIC como índice único para atualização das condenações contra a Fazenda Pública.

Pedido de Suspensão da Eficácia da Sentença.

O Estado do Pará requer que seja reconhecido o efeito suspensivo do agravo interno, impedindo a execução provisória da condenação até o julgamento definitivo do recurso.

Diante do exposto, o Estado do Pará requer:

a) O provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e acolhida a apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e afastando a condenação.

b) Caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor da indenização, conforme os parâmetros da jurisprudência.

c) Que a correção monetária e os juros sejam aplicados conforme a Emenda Constitucional 113/2021.

d) A suspensão da eficácia da sentença, para evitar execução provisória antes do julgamento definitivo do recurso.

A parte agravada,
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA
, apresentou
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO
, requerendo sua rejeição e a manutenção da decisão monocrática. (Id. 24883662).

Em suas alegações, a autora argumenta que:

O agravo interno
repete os mesmos argumentos já apresentados na apelação e rejeitados pelo juízo
.

A condenação não decorre de erro médico na primeira cirurgia, mas sim da
demora do Estado em garantir a realização da segunda cirurgia
, o que agravou seu quadro de saúde.

O direito à saúde é um
dever constitucional do Estado
, conforme os artigos 196 e 197 da Constituição Federal.

O
STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde
, o que
autoriza a condenação do Estado
.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação, reconhecendo o
nexo de causalidade entre a demora no atendimento e os danos sofridos
.

O valor da indenização está dentro dos parâmetros da jurisprudência e não deve ser reduzido.

Requer a
majoração dos honorários advocatícios para 20%
, em razão da necessidade de defesa em instância recursal.

Caso o agravo interno seja rejeitado por unanimidade, requer
aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O agravante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o evento danoso ocorreu no Hospital das Clínicas de Ananindeua, que possui gestão municipal plena e autonomia administrativa, afastando a responsabilidade do Estado do Pará.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela garantia de tal direito. A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que o cidadão pode demandar qualquer um dos entes federativos para assegurar a efetivação do direito à saúde (Tema 793 - STF).

No caso concreto, a responsabilidade do Estado do Pará não decorre de eventual erro médico na primeira cirurgia realizada, mas sim da demora excessiva e injustificada na disponibilização de leito e realização da segunda cirurgia, imprescindível para evitar o agravamento do quadro clínico da agravada. O nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pela agravada restou devidamente comprovado nos autos, sendo, portanto, incabível a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da demanda.

Ademais, a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde decorre da própria estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme preconiza a Lei n.º 8.080/90. A divisão de competências administrativas entre os entes não afasta a solidariedade na prestação do serviço, tampouco exime o Estado de sua responsabilidade quando evidenciada a omissão na garantia do atendimento tempestivo ao cidadão.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Estado do Pará.

MÉRITO

Do Direito à Saúde

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela garantia de tal direito. A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que o cidadão pode demandar qualquer um dos entes federativos para assegurar a efetivação do direito à saúde (Tema 793 - STF).

No caso concreto, a responsabilidade do Estado do Pará não decorre apenas da falha médica inicial, mas da omissão estatal quanto à demora excessiva na disponibilização de leito e realização da cirurgia corretiva, imprescindível para evitar o agravamento da condição de saúde da agravada.

A relação de causalidade entre a omissão estatal e o agravamento do estado de saúde da autora encontra-se devidamente evidenciada nos autos. Conforme demonstrado, a requerente permaneceu por mais de 1.000 dias na fila de espera para um procedimento cirúrgico essencial, o que culminou na progressão de seu quadro clínico para cirrose hepática e necessidade de transplante. A demora injustificada do ente estatal em prover o atendimento tempestivo comprometeu irremediavelmente a saúde da paciente, caracterizando o nexo causal necessário à responsabilização do Estado.

Ademais, a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde decorre da própria estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme preconiza a Lei n.º 8.080/90. A divisão de competências administrativas entre os entes não afasta a solidariedade na prestação do serviço, tampouco exime o Estado de sua responsabilidade quando evidenciada a omissão na garantia do atendimento tempestivo ao cidadão.

Neste sentido, a jurisprudência tem sido firme ao reconhecer a responsabilização estatal pela omissão na prestação do serviço de saúde, quando comprovado o dano e o nexo causal entre a inércia administrativa e o agravamento da condição do paciente.

Conforme já se manifestou o STJ:

"a omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado" (REsp n. 1.335.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 27/2/2013.).

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de obrigação de fazer c/c dano moral. Plano de saúde. Inovação recursal . Não conhecimento. Agendamento de atendimento. Menor de idade. Demora injustificada . Dano moral configurado. Valor da indenização compensatória. Manutenção. Recursos não providos . Questões não suscitadas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.A demora excessiva e injustificada do agendamento para o tratamento indicado para o autor por médico especialista evidencia o dano moral passível de compensação indenizatória.O valor fixado na sentença mostra-se condizente com o contexto fático apurado nos autos, bem como com a condição econômica das partes, atendendo aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito, o que impõe a sua manutenção. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003710-48 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 11/07/2023 (TJ-RO - AC: 70037104820228220001, Relator.: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 11/07/2023)

Portanto, restando demonstrado nos autos que a conduta omissiva do Estado do Pará contribuiu diretamente para o agravamento da condição da agravada, rejeita-se a tese de inexistência de nexo causal.

Quanto à impugnação ao valor da indenização, a tese sustentada pelo agravante de que a reparação não observou a extensão do dano conforme o artigo 944 do Código Civil não se sustenta. O dispositivo mencionado prevê que "a indenização mede-se pela extensão do dano", o que não significa, entretanto, que o arbitramento do valor deva se ater exclusivamente a critérios econômicos, mas sim considerar o impacto global do dano sobre a vítima.

No presente caso, a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização levou em conta não apenas a demora na realização do procedimento cirúrgico, mas os efeitos catastróficos dessa omissão sobre a vida da agravada, que passou de uma condição tratável para um quadro irreversível de cirrose hepática, necessitando de um transplante de fígado. O quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau reflete não só o dano moral sofrido, mas a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A alegação de necessidade de liquidação para apuração do quantum debeatur igualmente não prospera. A indenização foi arbitrada de forma líquida pelo juízo de primeiro grau, observando a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 362/STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Dessa forma, ao ser fixado um valor certo a título de indenização, não há que se falar em necessidade de liquidação prévia, sendo a correção monetária aplicada desde a data da sentença.

Além disso, o artigo 509, I, do Código de Processo Civil, prevê que apenas sentenças ilíquidas demandam fase de liquidação para a apuração do montante devido. No presente caso, a decisão recorrida já estabeleceu o valor da indenização, dispensando-se qualquer liquidação posterior:

Art. 509, I, CPC:
"Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação."

Dessa forma, como o quantum indenizatório já foi expressamente estabelecido na sentença, a alegação do ente agravante carece de fundamento jurídico e deve ser rechaçada.

Com relação à incidência de juros de mora e correção monetária, impõe-se destacar que os valores foram arbitrados em conformidade com a legislação vigente. A sentença determinou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Para garantir a correta atualização monetária, a devida remuneração do capital e a compensação da mora, sobre o montante devido incidirá, de forma única e até a integral quitação da obrigação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Tal índice deve ser mantido de maneira acumulada mensalmente, refletindo a variação monetária e os encargos compensatórios decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação. Essa metodologia de atualização e correção está em estrita observância ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, assegurando que o crédito mantenha seu valor real ao longo do tempo, evitando o enriquecimento ilícito do devedor e garantindo a justa recomposição patrimonial do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
intuito de manter a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC desde a data da fixação, conforme precedente do RE 870.947 e Súmula 362 do STJ, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Mantenho a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025